Tribunal: TJPA
Processo: 0756757-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0756757-20.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

APELADO: ROSALINA DE SOUSA MELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ATRASO DE OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Construtora Village LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente. A recorrente suscitou nulidade da decisão interlocutória e da sentença por suposta falta de saneamento e anúncio de julgamento, alegações que não foram abordadas no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da inovação recursal apresentada em sede de agravo interno; e (ii) verificar a legalidade do julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal apresentada pela agravante em agravo interno não pode ser conhecida, pois os argumentos não foram suscitados no recurso de apelação, configurando preclusão consumativa.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o julgamento monocrático pelo relator é permitido quando fundado em jurisprudência dominante do tribunal ou de Cortes Superiores, com possibilidade de revisão pelo órgão colegiado através de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de novas questões jurídicas em agravo interno que não foram suscitadas no recurso anterior configura inovação recursal indevida e não pode ser conhecida. 2. O julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada é legal e não ofende o princípio da colegialidade."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0756757-20.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

AGRAVADA: ROSALINA SOUSA MELO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, face à decisão monocrática (Id. 19145161) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela empresa requerida contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO DE OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MATERIAIS DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAIS. MANUTENÇÃO. DISSONÂNCIA DOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância ao entendimento esposado pelo STJ.

O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, cujo contrato de compra e venda com o financiamento é o de aquisição do bem, e fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.

Em suas razões (Id. 194913090), o agravante suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática proferida, uma vez que o caso ora em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais do art. 932, incisos III a V, do CPC, pelo que restou prejudicado, desse modo, o exercício da plenitude da defesa da recorrente, ora requerida.

Apontou, ainda, a nulidade da r. sentença prolatada em 1º grau, haja vista a ausência de decisão de saneamento, por parte do magistrado
a quo,
bem como o anúncio de julgamento do feito, impactando, assim, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa das partes. Argumentou a ausência de fundamentação quando da prolação do
decisum
em que fora concedida os efeitos da tutela à autora, a qual não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, pelo que requereu, também, sua nulidade.

No mérito, defendeu a ausência de qualquer ato ilícito por parte da recorrente, na medida em que inúmeros fatores externos e terceiros impactaram diretamente no andamento da construção do empreendimento, não devendo a requerida, portanto, sofrer as consequências por tais atos, neste caso, a reparação de dano material e moral.

Apontou a impossibilidade de condenação a título de lucros cessantes, posto o seu desarrazoado valor e ausência de comprovação, por parte da autora, quanto à possibilidade real de negócio vinculado ao imóvel, bem como de proposta que configure a real perda de eventual oportunidade.

Reiterou a inocorrência de qualquer abalo capaz de ensejar indenização por danos morais, além da impossibilidade de admissão, no caso em tela, da inversão do ônus da prova, haja vista a ausência de fundamentos por parte da autora/recorrida para tal pretensão.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim do reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, ou, em caso contrário, a anulação da sentença proferida pelo juízo
a quo,
ou ainda a sua reforma
.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 19949193.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, contra decisão monocrática proferida por este Relator, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação manejado pela ora agravante, com manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Conforme relatado, a agravante suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão interlocutória, a qual concedeu os pleitos excepcionais à autora, haja vista a alegada ausência de fundamentação, bem como da r. sentença, posto a não prolação de decisão de saneamento e anúncio de julgamento do feito, ambas proferidas pelo juízo
a quo.
No entanto, em que pese tais argumentações, antecipo que não conheço desse ponto do recurso, por se tratar de inovação recursal.

Senão vejamos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as referidas questões não foram trazidas no Recurso de Apelação interposto pela agravante, razão pela qual a decisão guerreada sequer adentrou no referido tema.

A arguição, somente em sede de Agravo Interno da tese não suscitada oportunamente configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência desta E. Corte e do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, ...Ver ementa completaconstituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ.
3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil. 4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno n

(TJ-PA - AC: 00313532820158140047, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA MERCANTIL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. TESE SOBRE PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 3. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 4. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO
CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido acerca de questão que não foi oportunamente levada ao seu conhecimento, nas razões do recurso de apelação, sendo trazida pela parte apenas em embargos de declaração, em nítida inovação recursal.
2. Em relação a alegada violação ao art. 205 do CC/2002, verifica-se não estar prequestionada a matéria, sobretudo pela inovação recursal, razão pela qual incide na espécie a Súmula n. 211/STJ. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca dos temas defendidos no recurso especial. 4. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 5. A aplicação das penalidades por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1970683 TO 2021/0343953-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INSUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É inviável o conhecimento de matéria trazida no recurso especial, mas não ventilada no acórdão recorrido, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. A pretensão de discussão de matéria não veiculada na apelação caracteriza indevida inovação recursal, inviabilizando seu debate em sede de embargos de declaração.
Não há que se cogitar de omissão sobre tese que não foi suscitada em momento oportuno. (...) 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1720743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021 – sem grifo no original)

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, se não tiverem sido objeto de impugnação no momento oportuno:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto aos supracitados argumentos jurídicos, uma vez não apresentados oportunamente.

Assim, conheço de parte do recurso e passo à sua análise.

Feito tais esclarecimentos, antes de adentrar à análise de mérito do recurso, passo à análise da preliminar arguida quanto à nulidade da decisão monocrática de minha lavra, a qual antecipo que não merece acolhimento.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário, como é o caso dos autos.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada fundada na afronta ao exercício da plenitude da defesa do recorrente, porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo. Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, antecipo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

Na hipótese dos autos, tem-se como ponto incontroverso quanto ao atraso para entrega do empreendimento, o qual estava previsto para o mês de maio de 2012 e, considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), deveria ter sido realizado até novembro de 2012, pelo qual, após tal período, começaria a correr a mora do promitente vendedor, ora agravante do feito.

Nesse sentido, o agravante/requerido reconhece o seu inadimplemento contratual porquanto o atraso para a entrega do imóvel, contudo, argumenta a ocorrência de fatores externos e terceiros para o andamento regular das obras e, consequentemente, a entrega do empreendimento no prazo previsto contratualmente, pelo que requereu a exclusão de sua responsabilidade e dever de indenização material e moral à autora/agravada.

Na hipótese dos autos, cabe esclarecer que se trata, evidentemente de relação consumerista, sendo, com isso, aplicável a inversão do ônus probatório, uma vez que a Construtora, na condição de responsável pelo empreendimento, deve ser considerada fornecedora do produto, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Nesse sentido, observa-se a inserção e interligação da Construtora requerida na cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor, estando, portanto, na cadeia de fornecimento ao consumidor, bem como sua suficiência econômica quando comparada com o consumidor, pelo que se aplicou, acertadamente, a inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Conforme consignei na decisão impugnada, mantenho o entendimento no sentido de que os casos de fortuitos internos, os quais configuram-se, segundo pacífica jurisprudência do STJ, as naturais oscilações do mercado imobiliário, com toda a sua longa cadeia de produção, além do efeito dos fatores climáticos, bem como as dificuldades burocráticas, ambientais e todos os entraves administrativos constituem o risco da própria atividade mercantil, são inerentes ao risco do empreendimento por meio do qual as empresas pretendem obter lucro, não afastando, assim, a responsabilidade por danos ocasionados em virtude de atos ilícitos por elas praticados.

Com isso, em que pese as alegações quanto aos inúmeros acontecimentos no decorrer do andamento das obras do empreendimento, como variações mercadológicas, com aumento de produtos fundamentais para a construção civil, assim como ter sido alvo de práticas de vandalismo pelos seus trabalhadores em greve, ou ainda atraso por parte de fornecedores para instalação dos elevadores do imóvel, não é cabível que a empresa ré se exime de qualquer responsabilidade, na medida em que, como destacado anteriormente, tais fatores são inerentes ao risco do empreendimento por meio do qual as empresas pretendem obter lucro.

Com isso, reitero os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie. 2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos"
(REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016). 3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)”

“EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.AÇÃODE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.RECURSO DAS RÉS E DOS AUTORES.REVELIA. CONTESTAÇÃO DA EMPRESA CORRÉ. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS APENAS NAQUILO QUE FOR COMUM À DEFESA DOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO
. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATOS EXTRAORDINÁRIOS . NÃO ACOLHIMENTO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE.
COMISSÃO DE CORRETAGEM NAS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA CELEBRADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. COMISSÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. TEM 960 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO ALUGUEL. DEFERIMENTO DO VALOR INDICADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.” (Apelação Cível nº 0012820-06.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)”

Destaco, ainda, que reconheço que tais acontecimentos, naturalmente, acarretariam o atraso de qualquer empreendimento, sendo, portanto, constituintes do risco do exercício da atividade da construtora. No entanto, não se mostra razoável o longo lapso temporal deste atraso, a partir do momento em que ultrapassa demasiada e injustificadamente o período de tolerância estipulado no instrumento jurídico contratual, sendo entregue, segundo os autos, somente em outubro de 2018, pelo que, portanto, não resta configurada qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da construtora.

Nesse sentido, vislumbro a autora fazer jus aos lucros cessantes, pelo que devem se manter, consoante consignei no
decisum
guerreado, uma vez que as perdas e danos consistem no equivalente aos prejuízos presumidos, causados ao credor, ante o descumprimento da obrigação contratual por parte do devedor, consoante disposição legal do art. 402, do Diploma Civil:

Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Cito, ainda, trechos da decisão agravada:

“Trata-se, pois, de indenização destinada a restabelecer as partes ao estado anterior ao inadimplemento contratual, é aquilo que deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem.

Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Nesse caso, a Corte Superior - STJ, já reconheceu que há presunção de prejuízo do promitente-comprador. (STJ - AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012); (STJ - AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

Cito, ainda, jugado do STJ e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 2. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou ser devida a restituição integral do montante pago pelos agravados, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda, nos termos da Súmula 543 desta Corte. 2. No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1863232 SP 2020/0043636-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

“CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR VALOR DO ALUGUEL MENSAL. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES NÃO RECEBIDOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUANTO À NATUREZA MISTA DA MULTA CONTRATUAL E À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS LUCROS CESSANTES. ARGUMENTO QUE NÃO É ADMITIDO NA OPORTUNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia, não há que se cogitar da complexidade para o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, sobretudo quando a prova técnica é desnecessária, diante de arbitramento do aluguel condizente com o valor de mercado (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel), também de acordo com o anúncio no id. 243273. 2. Incontroverso o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso injustificado na entrega de imóvel, resta caracterizada a responsabilidade do fornecedor pelos danos do adquirente, desde o decurso do prazo de tolerância, em 01.2.2011 (item 15 do quadro resumo. id. 243276, p. 4; e cláusula 8.3 da promessa de compra e venda. id. 243300, p. 8) até 30.5.2012, conforme pedido inicial. 3. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promissário-comprador. Precedente no STJ: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 24.2.2012. 4. O argumento posto apenas em sede recursal, ou seja, de que a multa de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel tem natureza mista, sendo impossível a cumulação com os lucros cessantes pleiteados no presente processo e, ainda, que haveria necessidade de abatimento do valor da multa em caso de manutenção da condenação em lucros cessantes, caracteriza inadequada inovação de fato no recurso, o que não é admissível, pois não foi mencionado em contestação. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. A recorrente vencida é condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).” (TJ-DF - RI: 07171310520158070016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2015, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2015).”

Sobre a indenização pelos danos morais, a decisão monocrática levou em consideração o atraso excessivo na entrega do imóvel, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar, estando o valor fixado adequado aos parâmetros jurisprudenciais pátrios, não havendo o que se falar em redução do
quantum
:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016
. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento.

Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais).
3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).”

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional.
Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ.
Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).”

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024